Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ.
1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em Direito admitido.
2. A dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente a confissão do acusado sobre ter consumido bebida alcóolica, o Termo de Constatação de Embriaguez e os depoimentos coesos e coerentes prestados pela vítima e pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, evidenciam que o réu conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever de cuidado objetivo indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.